Tribunal: TJDFT
Processo: 0738955-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. INADMISSÃO. AUSÊNCIA DE CAUSA DE PEDIR ADEQUADA. MERO REEXAME DE DOSIMETRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINAR ACOLHIDA.
I. CASO EM EXAME
Revisão criminal ajuizada com fundamento no art. 621, I, e art. 625 e seguintes do Código de Processo Penal, visando à modificação da condenação pelo crime do art. 217-A c/c art. 226, II, do Código Penal, à pena de 12 anos de reclusão. Sustenta erro na fixação da pena-base, alegação de bis in idem na aplicação simultânea da agravante do art. 61, II, “f”, e da causa de aumento do art. 226, II, ambos do CP, e invoca “mutação jurídica” decorrente de mudança jurisprudencial (Tema 1121 do STJ), pretendendo revisão com base na retroatividade da norma penal mais benéfica. A Procuradoria de Justiça suscitou preliminar de inadmissão da ação revisional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais do art. 621 do CPP que autorizam o conhecimento da revisão criminal, considerando que o requerente apenas busca o reexame da dosimetria da pena sem demonstrar erro judiciário, prova nova ou violação à evidência dos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A revisão criminal, ação autônoma de natureza constitutiva, somente é admitida nas hipóteses taxativamente previstas no art. 621 do CPP — contrariedade à lei penal ou à evidência dos autos; falsidade de provas; ou descoberta de prova nova de inocência ou de circunstância que autorize diminuição especial da pena.
A petição inicial não apresenta causa de pedir adequada, pois suas alegações são genéricas e dissociadas das hipóteses legais, limitando-se a questionar a dosimetria e a invocar tese de bis in idem sem respaldo nos autos, o que configura mero sucedâneo recursal, inadmissível na via revisional.
Constatou-se, nos autos da condenação, que a pena-base foi fixada no mínimo legal (8 anos), com aumento legal de um terço (art. 226, II, CP), totalizando 12 anos de reclusão, sem aplicação da agravante do art. 61, II, “f”, inexistindo bis in idem ou erro judiciário.
A ausência de demonstração de qualquer hipótese de cabimento do art. 621 do CPP e a desconexão entre os fundamentos invocados e os fatos do processo impõem o não conhecimento da revisão criminal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Pedido não admitido.
Tese de julgamento:
A revisão criminal não se presta ao mero reexame da dosimetria da pena ou à reavaliação de fundamentos já examinados na sentença e na apelação.
A ausência de causa de pedir vinculada a qualquer das hipóteses do art. 621 do CPP acarreta a inadmissão da ação revisional.
A invocação de mudança jurisprudencial não configura prova nova nem autoriza revisão criminal.